Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-46.2018.8.11.0047
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000097-46.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE ARRUDA CORDEIRO - CPF: 022.603.651-08 (APELANTE), ELIANA ROSA DA SILVA - CPF: 043.227.351-42 (APELANTE), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), ADEVALDO DA SILVA ROSA - CPF: 025.481.701-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE (ARTS. 33,
CAPUT
, E 35 DA LEI 11.343/06). CONDENAÇÃO. TRÊS APELANTES. PRELIMINAR. NULIDADE DA ENTREVISTA INFORMAL E DAS PROVAS DERIVADAS. DIREITO AO SILÊNCIO NÃO COMUNICADO. EIVA CONSTATADA. PREJUÍZO EVIDENTE. CONDENAÇÃO PAUTADA NA CONFISSÃO E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL REPETIDAS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS. NULIDADE DECLARADA. PROVA INÁPTA PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÕES NECESSÁRIAS. EXAME DAS DEMAIS TESES DEFENSIVAS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenando os apelantes pela prática dos crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei 11.343/06 c/c art. 69 do CP), em concurso material, impondo penas que variaram de regime fechado a semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a entrevista informal da corré, realizada durante abordagem policial e repetida na delegacia sem a informação sobre o direito ao silêncio e as provas dela derivadas são nulas; (ii) se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação dos apelantes pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrevista informal, ocorrida sem a devida advertência sobre o direito ao silêncio, configura nulidade por violação ao no art. 5o, LXIII, da CF das provas obtidas no ato, bem como das provas derivadas, em especial, quando as condenações estão baseadas, exclusivamente, em tais provas.4. A ausência de outras provas que corroborassem a delação inicial de uma das apelantes, especialmente considerando sua retratação formal, aliada à falta de evidências que ligassem diretamente os réus à droga apreendida, impõe suas absolvições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Absolvição dos apelantes nos termos do art. 386, VII, do CPP. Tese de julgamento: "1. O direito de permanecer em silêncio, à luz do disposto no art. 5o, LXIII, da Constituição da República, apresenta-se como verdadeiro complemento ao princípio do
due process of law
e da ampla defesa. 2. A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio invalida as provas obtidas em entrevista informal, bem como, as provas dela derivadas que alicerçaram as condenações, sendo, assim, de rigor a absolvição dos réus."

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl 33711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11-06-2019; STJ, AgRg no HC n. 809.283/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/5/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

João Paulo de Arruda Cordeiro
,
Adevaldo da Silva Rosa
e
Eliane Rosa da Silva
interpuseram, a tempo e modo, r
ecurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Cáceres-MT
nos autos da Ação Penal n. 0000097-46.2018.8.11.0047 em que
foram condenados os dois primeiros
pela prática, em concurso material, dos crimes de
Tráfico de droga e Associação
para tal finalidade (art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei 11.343/06 c/c art. 69 do CP), impondo-lhes o cumprimento, em regime
fechado
, de
9 anos, 7 meses e 6 dias
de
reclusão
e pagamento de
1.440 dias-multa
e, à
terceira
, a pena de
6 anos de reclusão,
em regime
semiaberto
pela autoria do delito de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e ainda o pagamento de
867 dias-multa
.

Inconformado,
João Paulo
argui,
preliminarmente
, a
nulidade
da entrevista informal da corré
Eliane
, ocorrida no momento da abordagem policial e repetida na delegacia, pela
falta de observância à necessidade de informação acerca do direito ao silêncio
, buscando, a partir deste argumento, a
absolvição
por falta de prova. Se vencido vier a ser nesta tese, requer a
aplicação do privilégio
trazido pelo art. 33, § 4o, da LD e a
exclusão ou readequação da pena de multa
(Id. 206978394).

Em
razões
comuns,
Adevaldo
e
Eliane
sustentam:
nulidade da confissão
extrajudicial de
Eliane
;
insuficiência de prova
para a condenação em relação aos dois crimes; necessidade de
fixação das reprimendas nos respectivos mínimos
; possibilidade de aplicação do
tráfico privilegiado
com o consequente abrandamento do regime prisional; viabilidade de
isenção das custas
processuais (Id. 206978400).

As
contrarrazões
ministeriais são pela rejeição da
preliminar
e
desprovimento
dos apelos (Id. 206978413).

Por sua vez, a
Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo
reconhecimento da nulidade do depoimento extrajudicial
de
Eliane Rosa da Silva
com a consequente
absolvição dos apelantes por falta de provas
e prejudicialidade dos demais pedidos (Id. 207855195):

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO
– Preliminar – Nulidade da confissão informal utilizada para fundamentar o édito condenatório – Acolhimento – Ilicitude da prova - Afronta ao direito constitucional de permanecer em silêncio – “Aviso de Miranda” – Precedentes do STF – Mérito – Absolvição por insuficiência de provas – Pertinência – Elementos probatórios frágeis – Droga apreendida em terreno baldio ao lado da residência dos apelantes – Depoimento dos policiais isolados de outros elementos probatórios - Parecer é pelo
acolhimento
da preliminar de nulidade e
provimento
dos recursos defensivos, a fim de absolver os apelantes por insuficiência de provas para condenação.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO –

PRELIMINAR – NULIDADE DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA CORRÉ ELIANE ROSA DA SILVA – AUSÊNCIA DE AVISO SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO – VIOLAÇÃO AO ART. 5o, LXIII DA CF.

Egrégia Câmara;

Conforme relatado,
João Paulo de Arruda Cordeiro
,
Adevaldo da Silva Rosa
e
Eliane Rosa da Silva
interpuseram, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz da 4a Vara Criminal de Cáceres-MT
nos autos da Ação Penal n. 0000097-46.2018.8.11.0047 em que se condenou os dois primeiros pela prática, em concurso material, dos crimes de Tráfico de drogas e Associação para tal finalidade (art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei 11.343/06 c/c art. 69 do CP), impondo-lhe o cumprimento, em regime
fechado
, de
9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão
e o pagamento de
1.440 dias-multa
e, à
terceira
, pela autoria do delito de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) apenando-a com o cumprimento, em regime
semiaberto
, de
6 anos de reclusão
e o pagamento de
867 dias-multa
.

Inconformado,
João Paulo
argui, preliminarmente, a nulidade da entrevista informal da corré
Eliane
, ocorrida no momento da abordagem policial e repetida na delegacia, pela falta de observância à necessidade de informação acerca do direito ao silêncio, buscando, a partir deste argumento, a absolvição por falta de provas. Vencido nesta tese, requer a aplicação do privilégio trazido pelo art. 33, § 4o, da LD e a exclusão ou readequação da pena de multa (Id. 206978394).

Em razões comuns,
Adevaldo
e
Eliane
sustentam (a) (o): nulidade da confissão extrajudicial de
Eliane
; insuficiência de provas para a condenação em relação aos dois crimes; necessidade de fixação das reprimendas nos respectivos mínimos; possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado com o consequente abrandamento do regime prisional; viabilidade de isenção das custas processuais (Id. 206978400).

Pois bem, infere-se da denúncia que
João Paulo de Arruda Cordeiro
,
Adevaldo da Silva Rosa
e
Eliane Rosa da Silva
vinham, constantemente, sendo apontados em denúncias anônimas como traficantes, havendo, inclusive, chegado ao conhecimento da polícia que eles escondiam o entorpecente em um terreno baldio situado ao lado da casa de
Eliane e João Paulo
(conviventes)

e de fundos com a residência de
Adevaldo
(irmão de Eliane).

Por essa razão, em 14 de novembro de 2017, investigadores da Polícia Civil, em cumprimento à mandado de busca e apreensão se dirigiram até a residência de
Eliane
e
João Paulo
, localizada na Rua José de Alencar, s/n, na cidade de Jauru-MT, logrando êxito em apreender não no imóvel, mas sim no terreno baldio adjacente, 79 porções de crack e 13 porções de pasta base de cocaína.

Na sequência, os
“(...) investigadores indagaram a ELIANE ROSA DA SILVA, única presente no local, acerca da propriedade da droga, ocasião em que informou que pertencia ao seu irmão ADEVALDO DA SILVA ROSA, e seria comercializada nesta cidade por seu amásio JOÃO PAULO DE ARRUDA CORDEIRO, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) cada porção, dividindo o lucro em partes iguais. A droga seria de um fornecedor de Pontes e Lacerda/MT, e JOÃO PAULO estava vendendo há 02 (dois) anos, ao passo que ADEVALDO, há cerca de 10 (dez) anos.

Já na delegacia, em entrevista informal conduzida pela autoridade policial,
Eliane
confirmou que os entorpecentes eram de seu irmão e de seu companheiro, ambos voltados ao tráfico de drogas, porém, ao ser formalmente ouvida naquela DEPOL, desta vez acompanhada por advogado, a corré se retratou das alegações anteriores negando conhecer a origem ou a propriedade dos entorpecentes apreendidos e afirmando que sequer tinha conhecimento de que estivessem enterrados ao lado de sua casa, bem como, que nem ela, o companheiro ou o irmão são traficantes

(Id.
206978218).

Em juízo, manteve a negativa, pontuando que suas declarações informais foram pautadas pelo medo que sentiu dos policiais. Os corréus
João Paulo
e
Adevaldo
também negaram a traficância e o vínculo com a droga apreendida em lugar aberto e de livre acesso a qualquer pessoa (Id. 206978381).

Com a superveniência de sentença condenatória, os réus manejaram este apelo, sustentando, inicialmente, a nulidade das provas obtidas na entrevista informal da corré
Eliane
, ocorrida no momento da abordagem policial e repetida na delegacia, pela falta de observância à necessidade de informação acerca do direito ao silêncio, buscando, a partir deste argumento, a absolvição por falta de provas.

Pois bem, não desconheço o entendimento do STJ segundo o qual
“
(...) A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial."
(AgRg no HC n. 809.283/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/5/2023), inclusive, o adoto em inúmeros casos, admitindo que a falta de informação sobre o direito de silêncio, mesmo quando exigida, é nulidade relativa cuja declaração exige a efetiva comprovação de prejuízo.

Outrossim, não ignoro que
“(...) A controvérsia acerca da obrigatoriedade de o Estado informar ao preso do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, e não somente no interrogatório formal,
é tema constitucional digno de submissão à sistemática da repercussão geral.
”

(STF - RHC: 213161 RJ, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/04/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18/04/2022 PUBLIC 19/04/2022), ainda pendente de julgamento (Tema n. 1185).

Premissas em mesa, se constata que ao ser ouvida informalmente pela autoridade policial a apelante
Eliane
não foi cientificada que poderia ficar calada sem que seu silêncio fosse interpretado em seu desfavor. Até aqui, aplicando-se o precedente do STJ, poderia se pensar em ausência de nulidade, não fosse o fato de se tratar da ÚNICA PROVA DIRETA ligando os apelantes aos entorpecentes apreendidos, tanto é verdade, que serviu como fundamento principal da sentença, veja-se:

“(...).
31.
As testemunhas policiais também confirmaram, em juízo, que ELIANE espontaneamente colaborou na Delegacia, fornecendo detalhes de quem era o dono da droga e o fim para que se destinava
(vídeo do ID 87662928):

Autoridade policial: quem que é teu marido?

Eliane: João Paulo. (...)

Autoridade policial: e a droga é de quem?

Eliane: do meu irmão.

Autoridade Policial: Quem é seu irmão?

Eliane: Bola.

Autoridade Policial: e onde estava essa droga?

Eliane: no terreno do lado. (...)

Autoridade Policial: Quem que vende essa droga para o seu irmão?

Eliane: meu marido.

Autoridade Policial: E além do seu marido, tem mais gente que vende

droga?

Eliane: (gestos negativos com a cabeça).

Autoridade Policial: A senhora tinha dito antes que os moleque vendia

também.

Eliane: não, mas tinha, mas agora não tem mais, doutor.

Autoridade Policial: e ele vende a quanto a porção, seu marido?

Eliane: R$ 10,00 (dez reais).

Autoridade Policial: como é o nome do seu irmão?

Eliane: Adevaldo.

Autoridade Policial: e aí ele divide o lucro com seu marido?

Eliane: É, metade/metade.

Autoridade Policial: e quem que fornecesse essa droga para o seu irmão?

Onde seu irmão compra essa droga?

Eliane: Lacerda. (...)

Autoridade Policial: Faz tempo que seu irmão vende droga aqui na cidade

de Jauru? Há quanto tempo seu irmão vende droga?

Eliane: Muito tempo (...) uns dez anos, sei lá. (...)

Autoridade policial: e o seu marido? Vende para ele há quanto tempo? Há

quanto tempo eles trabalham juntos?

Eliane: (...) uns 02 anos.

Autoridade Policial: (...) e é sempre meio a meio?

Eliane: uhum.

Autoridade Policial: e algum policial agrediu a senhora durante a busca?

Eliane: (gestos negativos com a cabeça)

Autoridade Policial: trataram bem a senhora? Leram mandado?

Eliane: (gestos positivos com a cabeça). (...)

32. A versão da acusada de que se sentiu ameaçada e coagida a confessar não se sustenta perante as provas produzidas nos autos.

33. Da leitura do inquérito policial se verifica que foram tomados os depoimentos dos policiais condutores da flagranteada, com relatos específicos e distintos, encerrando-se cada termo às 13h54min e 14h19min, mais de meia hora antes do interrogatório formal da custodiada, que ocorreu às 14h44min. Já em seus depoimentos os policiais afirmaram que ELIANE havia colaborado e delatado detalhes da autoria delitiva, de forma espontânea.

34.
Conforme já mencionado, a entrevista foi feita pelo próprio Delegado de Polícia, que estava sentado, em posição nada ameaçadora, na presença de outros policiais que simplesmente laboravam ao fundo, de forma

que ali não se verifica qualquer tipo de violência, ameaça ou coação por parte dos policiais; pelo contrário, o relato é espontâneo, coerente e harmonioso, até mesmo emocionado e sincero, típico de quem se arrependeu de ter sido flagrada na prática delitiva.

35. Aliás, a escuta atenta da entrevista permite perceber que em determinado momento ELIANE insiste em dizer “não” ao Delegado, o que demonstra seu livre arbítrio e que não estava relatando fatos inverídicos ou

fantasiosos:

Autoridade Policial: E além do seu marido, tem mais gente que vende droga?

Eliane: (gestos negativos com a cabeça).

Autoridade Policial: A senhora tinha dito antes que os moleque vendia também.

Eliane: não, mas tinha, mas agora não tem mais, doutor.

36. Nesse contexto, tem-se que a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) foram suficientemente demonstradas. (...)”. (Id.
206978381
).

Da observância do supracitado item 31
(“
31.
As testemunhas policiais também confirmaram, em juízo, que ELIANE espontaneamente colaborou na Delegacia, fornecendo detalhes de quem era o dono da droga e o fim para que se destinava”)

constata-se

que as
provas utilizadas para a condenação estão alicerçadas na confissão/delação informal de
Eliane
.

Assim, conquanto não se verifique que a apelante tenha sido coagida para confessar e delatar os corréus, inegável que ao prestar declaração sem o alerta de que poderia ficar em silêncio,
Eliane
foi altamente prejudicada, tanto é verdade, que ao ser ouvida formalmente pela autoridade policial, desta vez, na presença de advogado, ela se retratou das alegações anteriores negando conhecer a origem ou a propriedade dos entorpecentes apreendidos e afirmando que sequer tinha conhecimento de que estivessem enterrados ao lado de sua casa, bem como, que ela, o companheiro ou o irmão não são traficantes

(Id.
206978218), prosseguindo com tal negativa em juízo
(Id. 206978381).

Em caso bastante semelhante ao em análise, assim decidiu o STF:

“(...).
3. Reclamante submetido a “entrevista” durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Direito ao silêncio e à não autoincriminação. Há a violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação, estabelecidos nas decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444, com a realização de interrogatório forçado, travestido de “entrevista”, formalmente documentado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no qual não se oportunizou ao sujeito da diligência o direito à prévia consulta a seu advogado e nem se certificou, no referido auto, o direito ao silêncio e a não produzir provas contra si mesmo, nos termos da legislação e dos precedentes transcritos 4. A realização de interrogatório em ambiente intimidatório representa uma diminuição da garantia contra a autoincriminação. O fato de o interrogado responder a determinadas perguntas não significa que ele abriu mão do seu direito. As provas obtidas através de busca e apreensão realizada com violação à Constituição não devem ser admitidas. Precedentes dos casos Miranda v. Arizona e Mapp v. Ohio, julgados pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Necessidade de consolidação de uma jurisprudência brasileira em favor das pessoas investigadas. 5. Reclamação julgada procedente para declarar a nulidade da “entrevista” realizada e das provas derivadas, nos termos do art. 5o, LVI, da CF/88 e do art. 157, §1o, do CPP, determinando ao juízo de origem que proceda ao desentranhamento das peças. (Rcl 33711, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11-06-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184

DIVULG 22-08-2019

PUBLIC 23-08-2019)

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
reconheço

a nulidade
da
entrevista informal da apelante
Eliane Rosa da Silva
e das provas dela decorrentes e, via de consequência, como todas as provas utilizadas para a condenação dela derivam,
absolvo

João Paulo de Arruda Cordeiro
,
Adevaldo da Silva Rosa
e
Eliane Rosa da Silva
em relação a autoria dos crimes de
Tráfico de drogas e Associação para tal finalidade (art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei 11.343/06 c/c art. 69 do CP –
João Paulo
e
Adevaldo
) e
Tráfico de droga (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 –
Eliane
)
nos termos do art. 386, VII, do CPP, julgando prejudicado o exame das demais teses defensivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024